Tribunal: TJBA
Processo: 8048064-50.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048064-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GILSON CHAGAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Vara do Juri Vitória da conquista

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS.
CRIME DO ARTIGO
121,
§2º, INCISO II

DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
P
LEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
POR

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.
NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO QUE PODE SER DECRETADA A QUALQUER TEMPO DURANTE A AÇÃO PENAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI CRIMINAL.

SUBSIDIARIAMENTE REQUER A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PACIENTE QUE PRATICOU CRIME COM VIOLÊNCIA. I
NEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em que se apresenta como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do paciente
GILSON CHAGAS SANTOS
,
onde se su
stenta a ausência de fundamentação e desnecessidade da custódia, por não se afigurarem presentes os requisitos autorizadores da preventiva, catalogados no artigo 312, do Código de Processo Penal.

2.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão segregatória com lastro
na garantia da ordem pública
, em virtude de restar comprovada a periculosidade do Paciente e
o crime ter sido praticado com violência.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
n.º
8048064-50.2024.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor da Paciente
GILSON CHAGAS SANTOS
, contra ato supostamente ilegal praticado
pelo
MM Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista – Bahia.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª. Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator: